Tribunal: TJSP
Processo: 2143505-49.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas interestadual. Pleito de revogação da prisão cautelar. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Transpoprte de expressiva quantidade de cocaína. Necessidade de garantia à ordem pública. Prisão domiciliar em razão do paciente ser portador de hipertensão. Ausência de demonstração da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas interestadual. Pleito de revogação da prisão cautelar. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Transpoprte de expressiva quantidade de cocaína. Necessidade de garantia à ordem pública. Prisão domiciliar em razão do paciente ser portador de hipertensão. Ausência de demonstração da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. Ordem denegada